Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750851-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF AGRAVADO: 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS, LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 217666838, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta em desfavor de 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS, LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Despejo, proposta por FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF em desfavor de 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS e de LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, conforme qualificações constantes dos autos. Regularmente intimado para regularizar a lide secundária, o réu reconvinte sustenta que os seus pedidos devem ser analisados como matéria de defesa. Decido. Observa-se dos documentos trazidos aos autos que a parte autora é domiciliada em Águas Claras/DF e a parte ré no Riacho Fundo/DF, foro este que coincide com o lugar da situação do imóvel objeto da locação, de cumprimento da obrigação contratual e onde o despejo deverá ser efetivado. Como se observa, não se aplica o foro de eleição, pois a escolha foi aleatória, fora das hipóteses legais que autorizam a modificação da competência territorial. Logo, a conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio ou da parte ré, ou ainda da situação do imóvel ou local de cumprimento da avença, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência e importa flagrante erro de distribuição, especialmente em razão do próprio sistema de competências estabelecido na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça Local justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que determinam as normas de regência. Veja-se que o PJe já foi implementado em todas as Varas Cíveis do Distrito Federal, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses das partes. Deveras, de forma equivocada e sem qualquer respaldo legal, elegeu-se foro sem qualquer ligação com as partes ou com a obrigação contratual, o que importa abuso do direito, porquanto busca desvirtuar o princípio constitucional do Juiz Natural mediante escolha arbitrária do julgador da causa, preceito de ordem pública que deve ser rigorosamente observado, inclusive de ofício. Afasta-se, portanto, a incidência do Enunciado no 33 da Súmula do STJ, que se aplica aos casos em que a escolha do foro ocorrera dentro das hipóteses legais de modificação da competência territorial facultadas às partes (distinguishing), circunstância recentemente disciplinada pelo art. 63, §5o, do CPC. A título exemplificativo, confira-se a recente orientação desta Corte de Justiça sobre a questão: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 44 do Código de Processo Civil. 2. Não se aplica a Súmula 33 do STJ quando se verificar a ausência de fundamentação para a escolha de foro. 3. Declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão no 1717653, 07375037620228070000, Relatora Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, publicado no DJe 9/8/2023) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão no 1708890, 07144234920238070000, Relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, publicado no DJe 12/6/2023) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nas regras de competência delineadas nos arts. 46, caput, 53, III, "d", e 63, §5o, todos do CPC, e art. 58, II, da Lei no 8.245/91, ACOLHO a exceção de incompetência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. Reservo a análise das demais questões ao ilustre Juízo Competente. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, cumpra-se.” (grifos no original) Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID Num. 66744889), requerendo a reforma da decisão para que fosse reconhecida a competência do juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Por meio do despacho ID Num. 66262062 foi oportunizada à parte agravante manifestação sobre eventual não cabimento de agravo em face de decisão que acolhe exceção de incompetência. A agravante se manifestou sob ID Num. 68554353. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre questão atinente à competência relativa. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Por fim, entendo que a hipótese debatida neste agravo não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso, em que o feito sequer foi remetido para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, a qual poderá, caso entenda cabível, suscitar conflito de competência. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2025 00:06:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora